Tribunal: CARF
Processo: 10469.901402/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.901402/2013-11
ACÓRDÃO
1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do
competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o
direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de
decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da
falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de
nulidade da decisão primeva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a
seu pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas
documentais pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas
para discussão precluem. Há hipóteses de exceção para tal preclusão, a
exemplo (i) das constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972 e (ii) de quando o argumento possa ser conhecido de ofício
pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem pública, seja por ser
necessário à formação do seu livre convencimento, neste último caso em
vista da vedação ao non liquet.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso apresentado para, na parte em que conhecido, justamente no ponto
relativo à nulidade do despacho decisório, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/11) que indicou como crédito saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 2008.
O despacho decisório (v. e-fls. 12/15) foi fundamentado na inexistência do crédito, haja vista a
verificação, por parte da Autoridade Fiscal, de que no respectivo período de apuração o resultado
fiscal seria de CSLL a pagar, tendo em vista a glosa de estimativas de IRPJ que teriam sido quitadas
mediante compensações não homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente limitou-se a solicitar a
sustação do julgamento deste processo até que ocorresse o trânsito em julgado dos autos de no
10469.725077/2011-11, 10469.721037/2013-54 e 10469.727039/2013-43; vide excerto do
Relatório da decisão recorrida de e-fls. 93 que trata das alegações da Recorrente:
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
18/20), alegando, em síntese:
- as glosas do crédito decorrem de Auto de Infração objeto do processo no
10469.725077/2011- 11 quando foram alterados os valores da DIPJ e reduzidos os
créditos declarados;
- assim, não foram confirmadas as estimativas compensadas referentes aos meses de
março, abril e julho/2008 que se encontram nos processos no 10469.721037/2013-54 e
10469.727039/2013-43, ambos impugnados e pendentes de julgamento;
- requer seja sustado o julgamento deste processo, até que haja o trânsito em julgado dos
três processos mencionados, dos quais este decorre de forma direta.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal Do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/REC indeferiu o recurso (v. e-fls. 92/94), ressaltando
inexistir norma que estabeleça o procedimento de sustação do julgamento até que viesse a
ocorrer o trânsito em julgado dos processos citados na respectiva petição. Ressalta a DRJ ser dever
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
3
da Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da
oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 101/134) através do qual apresenta os seguintes pontos para a apreciação desta Turma:
1) Preliminarmente, alega a existência de nulidade do despacho decisório
decorrente de suposta ausência de demonstração do cálculo para a
desconstituição do crédito apontado pela Recorrente, resultando em violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
afrontando, ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum,
além de infringir o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a
Administração Pública deve obedecer os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
2) No mérito, alega a liquidez e certeza do crédito. Primeiramente, porque o
Decreto 70.235/72 disporia, em caráter expresso, a ausência de atribuição de
quaisquer efeitos ao auto de infração, enquanto o mesmo estivesse pendente
de decisão definitiva na via administrativa. Ressalta, ainda, que a interposição
de recursos voluntários pela Recorrente nos autos dos processos administrativos nos
10469.725077/2011-11,
10469.721037/2013-54
e
10469.727039/2013-43, suspende os efeitos dos despachos decisórios,
respectivos acórdãos e, destarte, dos próprios autos de infração lavrados,
mantendo o status quo ante à lavratura, impedindo a irradiação de efeitos da
valoração inconclusa feita pela Administração em processo administrativo
diverso; caso assim não se entenda, defende ser de rigor o sobrestamento do
presente processo até o julgamento definitivo dos demais processos
administrativos em que se analisa a idoneidade dos créditos oferecidos;
3) Em segundo lugar, seria igualmente descabido o indeferimento da
homologação do crédito ante à legitimidade do cálculo do lucro da exploração
realizado pela Recorrente. Isso porque as parcelas de estimativas compensadas
e não confirmadas, que teriam ensejado a não homologação da PER/DCOMP
seriam
objeto
dos
processos
de
nos
10469.721037/2013-54
e
10469.721039/2013-43, que derivam da discussão travada nos autos de no
10469.725077/2011-11 sobre o saldo negativo da Recorrente. Caberia,
portanto, primeiramente uma análise do mérito deste último, notadamente
quanto à legalidade do cálculo do lucro da exploração realizado pela
Contribuinte e questionado pela Fiscalização.
4) Para tanto, discorre longamente a respeito da natureza jurídica dos incentivos
fiscais concedidos na região abrangida pela SUDENE; em seguida, traça diversas
linhas a respeito da exegese do alcance do lucro da exploração, sua
interpretação histórico-evolutiva, gramatical e sistemática; conclui que, para
efeitos do incentivo fiscal sobre os resultados operacionais, foram excluídos do
cálculo do lucro da exploração tão somente parte das receitas financeiras e os
rendimentos e prejuízos das participações societárias, abrangendo o benefício,
portanto, todos os demais resultados operacionais que não teriam sido
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
4
expressamente mencionados pelo art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 544
do RIR/99);
5) Segundo a Recorrente, “à luz da legislação aplicável, não apenas as receitas
estritamente provenientes da atividade industrial nos limites incentivados, mas,
igualmente, as demais receitas operacionais acessórias, à exclusão daquelas
tipificadas no art. 19 do Decreto-Lei 1.598/77, incluem-se no conceito de lucro de
exploração e, destarte, são objeto dos incentivos fiscais concedidos, desde que
revertidas em proveito da atividade principal e na área da SUDENE”. Faz essas
considerações para justificar a inclusão como receitas operacionais dos valores
oriundos de aluguéis e de luvas de locações de imóveis recebidos de suas
próprias controladas, que teriam sido glosadas pela Fiscalização;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2008. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido em função da inexistência do crédito apurado para fazer frente
aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade da Recorrente limitou-se a solicitar a sustação
do andamento da apreciação do PER/DCOMP de e-fls. 02/11 até que ocorresse o trânsito em
julgado
dos
processos
de
nos
10469.725077/2011-11,
10469.721037/2013-54
e
10469.727039/2013-43. O primeiro refere-se a auto de infração através do qual a Autoridade
Administrativa teria modificado o resultado fiscal do respectivo período de apuração para imposto
a pagar e não saldo negativo de IRPJ, conforme inicialmente apurado na DIPJ/2009. Já os demais
processos, que segundo a Recorrente, teriam sido impactados pelo referido auto de infração,
tratariam de compensações não homologadas de estimativas referentes aos meses de março, abril
e julho de 2008, e que compuseram a apuração do saldo negativo do respectivo exercício.
A decisão recorrida indeferiu o pedido posto no documento intitulado de
“manifestação de inconformidade” (vide e-fls. 92/94) fundamentando sua decisão na inexistência
de previsão normativa para o sobrestamento do feito.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresentou uma extensa petição que
alberga, prefacialmente, arguição de nulidade do despacho decisório de e-fls. 12/15; no mérito,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
5
conforme vimos no Relatório, tece diversas considerações acerca da legitimidade, liquidez e
certeza do crédito a que alude fazer jus.
Quanto à questão relativa à aventada nulidade do despacho decisório, não assiste
razão à Recorrente.
Alega a Interessada que o despacho decisório não conteria nenhum demonstrativo
do cálculo que fosse hábil para desconstituir o crédito apontado pela Recorrente, resultando em
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando,
ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum, além de infringir o disposto no
art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a Administração Pública deve obedecer os princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Trata-se, no caso, de despacho decisório eletrônico lavrado pela Autoridade
Administrativa após o regular tratamento da PER/DCOMP apresentada. Apesar das alegações
apresentadas pela Recorrente, o despacho decisório de e-fls. 12/15 contém todos os elementos
legais de validade, a exemplo da qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de
sua lavratura, a descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da
exigência, a intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar o saldo negativo do ano calendário de
2008 não confirmou determinados valores relativos a estimativas apropriadas no cálculo do
imposto a pagar e que teriam sido aproveitadas mediante compensações não homologadas ou
ainda em litígio administrativo. Abaixo reproduzo o quadro constante do documento intitulado de
“PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”, que faz parte integrante do despacho
decisório, onde estão identificadas as estimativas não confirmadas e as PER/DCOMPs (não
homologadas ou homologadas apenas parcialmente) utilizadas para sua quitação:

Ao contrário do que aduz a Recorrente, a inconsistência levantada pela Autoridade
Fiscal está perfeitamente delimitada e fundamentada no despacho decisório. Constam da decisão
primitiva vários demonstrativos que espelham a conclusão a que chegou a Autoridade
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
6
Administrativa a respeito do resultado final relativo ao saldo de CSLL a pagar no ano calendário de
2008.
Neste ponto, não faço qualquer juízo de valor a respeito do acerto ou não da
decisão proferida. Apenas constato o seu teor e as formalidades com que foi editado. Abaixo, em
aditamento ao demonstrativo das estimativas não confirmadas, reproduzo cópia da
Fundamentação, decisão e enquadramento legal adotado pela Autoridade Administrativa quando
da análise do pleito:

Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da
Recorrente está assentada de tal forma que percebe-se tenha compreendido perfeitamente os
fatos e fundamentos do porquê não teve o crédito pleiteado efetivamente reconhecido. Não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo”.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
Em relação às demais alegações, melhor sorte não assiste à Recorrente.
O pedido formulado à DRJ foi unicamente para sobrestar o andamento do presente
processo enquanto os autos administrativos de nos 10469.725077/2011-11, 10469.721037/2013-
54 e 10469.727039/2013-43 não tivessem transitado em julgado. Não houve sequer pedido para
que o crédito fosse deferido.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
7
De forma singela, mas acertada, a DRJ decidiu nos estritos limites da lide postos
pela própria Recorrente, concluindo não haver autorização legal para atender ao pedido da
Contribuinte. Portanto, em relação a estas conclusões, dadas pela decisão recorrida, nada tenho a
acrescentar e as adoto como minhas razões de decidir.
Agora, em sede de recurso voluntário, a Recorrente não só requer seja deferido o
crédito originalmente pedido via PER/DCOMP, como também defende a sua legitimidade, liquidez
e certeza. Inclui, em sua petição, diversas alegações de mérito relativas ao auto de infração no
10469.725077/2011-11, entretanto, a par de não terem relação direta com a discussão travada
neste processo, foram todas alcançadas pelo instituto da preclusão.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal (em especial o
Decreto 70.235/1972), os fundamentos do pedido ou de defesa, conforme o caso – assim como o
pedido de diligência e as provas documentais -- devem ser apresentados por ocasião da
manifestação de inconformidade ou da impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo
em outro momento processual, em regra.
Portanto, é o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular o
seu pedido ou defesa (conforme o caso) e instruí-lo com as provas documentais pertinentes, de
modo que, em regra, as questões não postas para discussão nesta ocasião precluem.
E digo em regra porque existem as hipóteses de exceção.
Por exemplo, os incisos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 trazem
hipóteses em que provas podem ser apresentadas em momento processual diverso da
impugnação, quais sejam: (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; e/ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Neste caso, cabe ao contribuinte
demonstrar, em petição fundamentada, a ocorrência de uma dessas condições, nos termos do §
5o do mesmo dispositivo.
Outra exceção ocorre quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo
julgador, seja por tratar de matéria de ordem pública1, seja por ser necessário à formação do seu
livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet2.

1 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de
ordem pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem
privada sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem matemática,
dir-se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem pública. Portanto
toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de ofício consiste em
matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 4a ed. São Paulo:
RT, 1998, p. 137)
2De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901402/2013-11
8
No caso, nenhuma de tais hipóteses de exceção resta configurada e, para se evitar
que ocorra supressão de instância, eis que a DRJ/REC não teve a oportunidade de analisá-los, tais
argumentos não serão conhecidos.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
apresentado para, na parte em que conhecido, justamente no ponto relativo à nulidade do
despacho decisório, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 231
DF CARF MF
Original